Tribunal: STF
Processo: RE 274344
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO. APOSENTADORIA. ART. 202, § 2º, DA CB/88.
   RESTRIÇÕES.
1.      As restrições à contagem recíproca do tempo de
   serviço afrontam o disposto no art. 202, § 2º [redação anterior à
   EC 20/99]. Precedentes.
2.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.